Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. ATRASO TOLERÁVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que cancelamento de voos por problemas técnicos é considerado fortuito interno, devendo a companhia aérea reparar os danos causados. Afirma que chegou ao seu destino com mais de 4 horas de atraso, o que fez com que perdesse horas do treinamento do curso de medicina. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizá-lo pelas horas de curso perdidas, bem como pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49681096). Custas e preparo recolhidos (ID 49681097 e 49681100). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A princípio, cabe assinalar que o atraso no voo foi de 3h45m. Conforme relatado pelo próprio recorrente, o primeiro voo estava previsto para chegar em Campinas às 07h25m. Diante do problema técnico ocorrido na aeronave, o autor foi reacomodado em novo voo, chegando ao seu destino às 10h44m. Portanto, o atraso foi inferior a quatro horas.
5. Nesse sentido, não obstante os aborrecimentos causados, as Turmas Recursais possuem entendimento que atrasos inferiores a quatro horas não justificam a indenização por danos morais. Precedente: (Acórdão 1186770, 07568810920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar do cancelamento do voo, a companhia aérea realocou o consumidor no primeiro voo disponível. Desse modo, não se verifica a ocorrência de danos morais no presente caso.
6. Também não há que se falar em indenização pelas horas perdidas no curso. No caso, o recorrente não agiu com a cautela necessária para participação de seu treinamento, programando-se para contar com eventuais imprevistos. O curso iniciava às 9h00 e o recorrente adquiriu passagem para chegar ao destino as 07h25m. Isso sem levar em consideração o tempo de desembarque e deslocamento. Assim, correta a sentença ao dizer que embora “o autor tenha perdido parte do evento no qual se propôs participar, tal fato se atribui mais ao diminuto tempo que possuía para se deslocar de Brasília a Campinas, do que para a falha da prestação do serviço em si”.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.